Tribunal: TJMT
Processo: 1019243-74.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019243-74.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CCE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 10.805.019/0001-69 (EMBARGADO), RONEY PEREIRA PERRUPATO - CPF: 609.536.241-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (CONVOCADO) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CANCELAMENTO DE CDA APÓS AJUIZAMENTO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO E PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que homologou o reconhecimento do pedido e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios, em razão do cancelamento administrativo de CDAs após o ajuizamento da ação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao
(i)
deixar de apreciar alegada inépcia da inicial e ocorrência de mutatio libelli;
(ii)
afastar a tese de inexistência de reconhecimento do pedido;
(iii)
manter a condenação em honorários com base no princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão quanto à alegação de inépcia da inicial, pois o acórdão reconheceu que os elementos apresentados, inclusive na emenda, foram suficientes para delimitar o objeto da demanda, não configurando alteração substancial vedada.

4. O cancelamento administrativo das CDAs após o ajuizamento da ação caracteriza reconhecimento tácito do pedido, por implicar admissão da inexistência do débito tributário.

5. A circunstância de o cancelamento ter ocorrido em sede de exceção de pré-executividade em execução fiscal não afasta a causalidade, pois foi o ato estatal de constituição e protesto do crédito indevido que deu causa à demanda.

6. A fixação de honorários com base no proveito econômico decorre da aplicação do princípio da causalidade, inexistindo omissão quanto aos critérios adotados.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

8. O prequestionamento dispensa menção expressa a dispositivos legais quando a matéria foi suficientemente enfrentada.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
"1. O cancelamento administrativo de crédito tributário após o ajuizamento da ação declaratória configura reconhecimento tácito do pedido. 2. Aplica-se o princípio da causalidade para imputar ao ente público o pagamento de honorários quando sua conduta deu causa à demanda. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito na ausência de omissão, contradição ou obscuridade."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 90, §4º; 329; 487, III, “a”; 489; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AREsp 645359/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.04.2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença que homologou o reconhecimento do pedido e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios pelo princípio da causalidade.

Em suas razões (ID 353994356), o Embargante aduz que o acórdão validou a inicial com base em documentos juntados apenas na emenda (CDAs), ignorando a tese de que tal emenda configurou alteração substancial do pedido e da causa de pedir (
mutatio libelli
) vedada pelo art. 329 do CPC, além de violar os princípios da congruência e adstrição (pedido genérico).

Sustenta que o cancelamento administrativo das CDAs não configura reconhecimento do pedido (art. 487, III, "a", do CPC), mas mero cumprimento do dever de informação, tendo o Estado requerido expressamente a extinção sem resolução de mérito.

Argumenta que o acórdão não enfrentou o fato de que o cancelamento das CDAs ocorreu no bojo da Execução Fiscal nº 1058457-38.2019.8.11.0041, em razão de Exceção de Pré-Executividade, rompendo o nexo causal com a presente ação declaratória.

Afirma não haver proveito econômico comprovado, pois o protesto não foi demonstrado documentalmente e as CDAs foram canceladas em outro feito.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados e extinguir o feito sem resolução de mérito, ou afastar a condenação em honorários. Subsidiariamente, pleiteia o prequestionamento dos dispositivos legais elencados (arts. 6º, 85, 90, 141, 319, 322, 324, 329, 330, 485, 487, 489, 1.022 do CPC e 151 do CTN).

Intimada, a Embargada apresentou contrarrazões (ID 355829389), refutando as alegações de vícios no acórdão, defendendo que houve reconhecimento do direito após provocação judicial e pugnando pela aplicação de multa por recurso protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

Passo a análise da presença ou não dos vícios insurgidos pelas partes.

1. Da Alegada Inépcia e Emenda à Inicial

O Embargante sustenta que o acórdão foi omisso quanto à tese de
mutatio libelli
e impossibilidade de saneamento da inicial via emenda. Sem razão.

O acórdão embargado foi claro ao consignar que a parte autora apresentou elementos suficientes para delimitar o objeto da demanda (extrato do SCPC, valor, cartório e período), considerando válida a juntada das CDAs para fins de individualização do débito, como cito:

“Embora o apelante alegue que a peça inaugural não tenha especificado detalhadamente os títulos protestados, verifico que a parte autora apresentou extrato do SCPC onde consta a dívida impugnada, e na emenda à inicial apresentou cópia das CDAs que foram protestadas (nº 2018778159 e 20182450), cujos créditos entende serem indevidos, elementos suficientes para delimitar o objeto da demanda e permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A causa de pedir e o pedido foram suficientemente delimitados para permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa, pois, a a autora identificou o valor do protesto (R$ 157.132,51), o cartório onde foi lavrado (4º Ofício de Cuiabá) e o período a que se referia o débito (exercício de 2016), elementos que possibilitaram ao Estado compreender a pretensão e apresentar defesa adequada.

Ademais, no curso do processo, foram identificadas as CDAs nº 2018778159 e 20182450, ambas referentes a ICMS - Estimativa Simplificada, que deram origem ao protesto questionado.

Tanto é assim que o próprio Estado, em sua contestação, reconheceu que tais CDAs haviam sido canceladas administrativamente, o que demonstra que tinha pleno conhecimento do objeto da demanda”.

O fato de o julgado não ter acolhido a tese do Estado de que a emenda seria uma "alteração substancial vedada" não configura omissão.

2. Do Reconhecimento do Pedido e Causalidade

O ponto central da irresignação diz respeito à interpretação dada ao cancelamento administrativo das CDAs.

O acórdão adotou o entendimento expresso de que
"o cancelamento administrativo das CDAs após a propositura da ação declaratória configura reconhecimento tácito do pedido, pois implica na admissão da inexistência do débito fiscal".

O Embargante insiste na tese de que o cancelamento ocorreu em razão de Exceção de Pré-Executividade em outro processo (Execução Fiscal). Todavia, tal argumento foi expressamente enfrentado e afastado pelo acórdão sob a ótica do
Princípio da Causalidade
, como cito:

"No caso concreto, foi o Estado que, ao promover o lançamento do crédito, a sua inscrição na Dívida Ativa e o protesto de título posteriormente reconhecido como indevido, deu causa ao ajuizamento da ação declaratória. [...] O fato de o cancelamento ter ocorrido após a oposição de exceção de pré-executividade [...] não descaracteriza o reconhecimento do pedido, pois o resultado prático foi exatamente aquele pretendido pela autora".

Portanto, não há que se falar em omissão sobre a existência da Execução Fiscal ou sobre a origem do cancelamento.

Houve, sim, uma
interpretação jurídica
de que, independentemente do instrumento processual que desencadeou o ato administrativo final (seja esta ação ou a execução), a causalidade da lide recai sobre o Estado que protestou título indevido, obrigando o contribuinte a buscar o Judiciário.

Assim, não há que se falar em omissão ou contradição em relação à esse ponto.

3. Dos Honorários e Proveito Econômico

Quanto à base de cálculo dos honorários, o acórdão ratificou a sentença que fixou a verba sobre o proveito econômico (valor do débito cancelado), aplicando a redução do art. 90, §4º, do CPC. Não há omissão, mas sim discordância do Embargante quanto aos critérios de fixação, matéria típica de recurso reformador.

O que se verifica, portanto, é a pretensão do embargante de rediscutir a justiça da decisão, o que é vedado nesta via, conforme pacífica jurisprudência:

Nessa vertente:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.
(
TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4º, DO CPC — REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISM — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA. Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados”.

(
TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014)

A matéria também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração opostos com o fito de rediscutir a causa já devidamente decidida. Nítido caráter infringente. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade. Inexistência de qualquer hipótese inserta no art.
535
do
CPC
. 2. O acórdão estadual ao manter a r. sentença que julgou procedente o pedido de sequestro dos grãos, amparou-se na análise dos elementos fático-probatório dos autos. A alteração desse entendimento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n.º 7 do STJ. 3. Não cabe a análise de afronta a matéria constitucional, ainda que com intuito de prequestionamento. 4. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento".
(
EDcl no AREsp 645359 GO 2014/0343831-3,
T4 - QUARTA TURMA, DJe 13/04/2015
Relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. [...]
4. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão do que já foi decidido
. 5. Rejeitado os Embargos de Declaração do primeiro embargante, com aplicação de multa. Acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração do segundo embargante, sem efeito infringente”.
(
EDcl nos EDcl na AR 3.290/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 26/06/2012
) (Destacamos)

Assim, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Do prequestionamento

Quanto ao prequestionamento, mister se faz mencionar que não há necessidade de se referir expressamente aos dispositivos utilizados, desde que o acórdão aprecie por inteiro as matérias trazidas aos autos, como ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado proferido por este e. Tribunal de Justiça:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. DIFAL. FISCALIZAÇÃO. APREENSÃO DE MERCADORIAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. [...] 6. Prescindível o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, sendo suficiente que a decisão tenha enfrentado de forma fundamentada a questão jurídica debatida. IV. Dispositivo e tese: 6. Embargos de declaração rejeitados”. (N.U 1000899-77.2024.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

Destarte, a ausência de indicação expressa de dispositivos legais mencionados pelas partes não implica em omissão do julgado quando o
decisum
esgota a questão suscitada pelo recorrente, sendo, portanto, desnecessário o prequestionamento explícito.

Do dispositivo

Diante do exposto,
rejeito os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026